Tribunal: TJDFT
Processo: 0712400-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTOS DEFEITOS EM VEÍCULO USADO, ADQUIRIDO EM 13/12/2018. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. PROVA DE FATO NEGATIVO. DIABÓLICA. AGRAVO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, em que o juiz deferiu o pedido de inversão do ônus da prova a fim de que seja demonstrada a causa do defeito no veículo objeto dos autos.
2. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o autor tem o ônus de produzir provas sobre os fatos constitutivos do direito alegado em juízo, enquanto o réu tem o ônus de produção probatória de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivo do autor.
3. A inversão do ônus da prova leva à completa desoneração da parte autora para que comprove os fatos constitutivos do direito alegado, impondo aos réus demonstrar fato negativo, no sentido de que não havia defeito no veículo. 3.1. Todavia, a prova de fato negativo é tida pela doutrina e jurisprudência como prova diabólica, em outras palavras, impossível de ser produzida (art. 373, §1o, CPC).
4. Jurisprudência: “(...) Segundo a sistemática processual civil, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito. Excepcionalmente, a Lei 8.078/90 possibilita a inversão do ônus da prova, desde que verificada a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança dos fatos alegados. 2- Se a parte autora não se desincumbe do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, I, do CPC, torna-se descabido o acolhimento da sua pretensão inicial. 3- A inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6o, inciso VIII, da Lei no. 8.078/90, não é automática, sendo necessário a ocorrência da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor. No caso presente, além de ausentes quaisquer dos requisitos legais, a inversão implicaria em atribuir à concessionária de veículos a produção de prova negativa, denominada "diabólica". 4- Apelação conhecida e não provida. (20150111379928APC, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 8a Turma Cível, DJE: 25/11/2016).
5. A produção de prova para avaliar a causa do defeito no veículo, se por vício de fábrica da bomba de injeção, por uso de combustível de má qualidade, ou outra causa qualquer, deve ser imposta ao demandante, pois cabe a ele demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado em juízo, nos termos do artigo 373, I, do CPC.
6. Agravo de instrumento provido.